Tribunal: STF
Processo: HC 179147
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    COMUTAÇÃO – REQUISITOS. O artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017 veda a comutação a quem já tenha sido beneficiado por decreto anterior.